Tribunal: TJMT
Processo: 1002794-63.2017.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002794-63.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERGIO PAULO VALCANAIA - CPF: 819.410.301-06 (APELANTE), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (APELADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZAO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. NATUREZA JURÍDIA DE AÇÃ DE CONHECIMENTO.
PAGAMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Sergio Paulo Vacanaia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º do CPC, além de multa por litigância de má-fé.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em: (i) saber se é cabível a suspensão da ação em razão da recuperação judicial do recorrente; (ii) a existência de pagamento parcial do débito; (iii) a legalidade da condenação por litigância de má-fé do recorrente; (iv) a caracterização de litigância de má-fé por parte do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se aplica a suspensão do processo em razão de recuperação judicial às ações de conhecimento, ainda que em fase recursal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no REsp: 2120836/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 29/05/2024).

4. O recorrente não comprovou que os valores depositados se referem à dívida em discussão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

Nos

embargos à execução, cumpre ao embargante provar a inexistência da dívida ou o seu efetivo pagamento.

6. Ausente demonstração inequívoca de que o recorrente tenha incorrido em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há fundamento para a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

7. Inexiste nos autos elementos que comprovem a ocorrência de litigância de má-fé por parte do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A suspensão prevista na Lei de Recuperação Judicial não se aplica às ações de conhecimento, mesmo em grau recursal.

2. O ônus da prova da inexistência ou do pagamento do débito em embargos à execução incumbe ao devedor.

3. A condenação por litigância de má-fé requer prova inequívoca de enquadramento em uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Sergio Paulo Vacanaia
, contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1002794-63.2017.8.11.0045 movida e desfavor de
Alberto Luiz Frâncio
, julgou improcedente a ação. A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Sustenta a parte Apelante que a sentença deve ser reformada, alegando que: 1) a condenação em litigância de má-fé é injusta e desproporcional; 2) subsidiariamente pugna pela redução do valor da multa imposta; 3) a existência de má-fé por parte do apelado; 4) existência de pagamento parcial.

Requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e:
1)
afastar a multa por litigância de má-fé, de forma subsidiária requer a diminuição do valor da multa por litigância de má-fé,
2)
reconhecer a extinção parcial do débito,
3)
condenar os apelados em litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 198212794).

Foi acostado aos autos a decisão que concedeu recuperação judicial ao recorrente integrante do Grupo Viana (Id. 212982197).

A parte recorrida se manifestou acerca da decisão nos seguintes termos (Id. 214805170).

Os autos foram remetidos ao ministério público e o Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, informou que não há interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 225754164).

Os autos foram incluídos na sessão do dia 03-12-2024, todavia foram retirados de pauta.

A parte recorrida, Alberto Luiz Frâncio, peticionou nos autos requerendo a suspensão desta ação “em razão de
prejudicialidade externa
decorrente da aprovação pela Assembleia Geral de Credores o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Valcanaia ora apelante, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Goiatins/TO sob nº 0000504-64.2023.8.27.2720, devendo permanecer suspenso até o cumprimento do plano de recuperação judicial.” (Id. 255429189).

O recorrente, Sergio Paulo Valcanaia, se manifestou nos autos aduzindo que não há falar em suspensão destes autos, uma vez que “
A

SUSPENSÃO DEFERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
NÃO ABRANGE AÇÕES DE CONHECIMENTO, AINDA QUE EM SEDE RECURSAL
, ocorrendo
APENAS NOS JUÍZOS ONDE AS EXECUÇÕES E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA SÃO PROCESSADAS, OU SEJA, NO JUÍZO ONDE ATOS EXPROPRIATÓRIOS POSSAM VIR A SER PRATICADOS
.” (Id. 259161189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Sergio Paulo Vacanaia
, contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1002794-63.2017.8.11.0045 movida e desfavor de
Alberto Luiz Francio
, julgou improcedente a ação. A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Pois Bem.

Como é cediço os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação de conhecimento.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO AUTÔNOMA - PROCESSO DE CONHECIMENTO
INCIDENTE - FASE INSTRUTÓRIA - SUPRESSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONSTATAÇÃO.
Os embargos à execução, embora tenham por objeto a defesa contra a execução, possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, processo autônomo em relação àquela
e, por isso mesmo, admitem a realização de provas essenciais ao deslinde da controvérsia. Há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando as partes postulam a produção de provas nos autos dos embargos à execução com o fim de apurar o real valor exequendo, mas tais pleitos não são analisados e o magistrado singular profere sentença sem oportunizar a realização das provas necessárias ao deslinde do litígio. (TJ-MG - AC: 10000205881832001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021) (Destaquei)

Assim,
indefiro o pedido de suspensão dos autos
feito pela parte recorrida, uma vez que a suspensão deferida em recuperação judicial, não abrange ações de conhecimento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO FEITO POR NOVAÇÃO DO CRÉDITO. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO ATÉ A FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa . 2. "
Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei n . 11.101/2005
" (AgInt no AREsp nº 1.357.957/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado aos 24/6/2019, DJe de 28/6/2019) . 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decis ão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2120836 MG 2024/0026023-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024) (Destaquei)

No mérito entendo que o Apelo merece provimento parcial. Senão vejamos:

A parte Apelante sustenta que houve pagamento parcial, uma vez que “É incontroverso nos autos, que no ano de 2023 [sic.] foi efetuado pagamento pelo Sr. Reonildo Daniel Prante ao Apelado, a mando do Apelante, no valor total de R$ 450.536,44 (quinhentos e cinquenta mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme consta no id. 9973957, através de três depósitos: a) R$ 272.267,40; b) R$ 111.683,04; c) 65.586,00, todos do início de julho/2013.” (Id. 198212788, pág. 11)

Defende que “Os depósitos não foram negados pelo Apelado, que por seu turno, se restringiu a afirmar que tais depósitos serviram para quitar execução diversa da Embargada, não se desincumbindo, contudo, do ônus processual de comprovar que tal pagamento fora direciona à outra dívida.”

O argumento não prospera.

Os depósitos em questão ocorreram nos dias 01, 03 e 04 do mês de julho de 2013 (Id. 198211843), todavia inobstante terem sido realizados ao apelado não há nos autos nada que indique que se referem as dívidas que lastreiam a execução, uma vez que sequer foram feitas pelo apelante.

Como senão bastasse, em sede de embargos à execução é obrigação do devedor, no caso o apelante, comprovar a inexistência de dívida ou o seu pagamento, sendo inaplicável na questão a tese do apelante de que caberia a parte apelada impugnar o pagamento.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. I.
Em sede de embargos à execução, cumpre ao embargante provar a inexistência da dívida ou o seu efetivo pagamento.
II. A assinatura do título em branco não configura ilegalidade, podendo a nota promissória ser completada posteriormente pelo credor de boa-fé. Eventual excesso e/ou coação cabe ser demonstrada pelo emitente do título, nos termos do art. 373, II, do CPC. Aplicação da súmula 387 do STF. III. O somatório dos valores descritos nos documentos acostados aos autos pelo embargante não merece consideração, pois deixa de considerar o valor que o embargado adiantou ao banco na condição de avalista de crédito. IV. No caso, considerando que o embargante não impugnou a assinatura da cártula, tampouco provou a quitação do débito ou a ausência de causa debendi, ônus que lhe incumbia, correta a sentença ao decidir pela rejeição dos embargos. V. Honorários de sucumbência majorados, por expressa previsão legal. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70077399871, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 05/07/2018)

Assim, afasto o argumento de que houve o pagamento parcial.

Com relação à litigância de má-fé do recorrente, entendo que não restou demonstrado em qual dos incisos do art. 80 do CPC, razão pela qual afasto a condenação em litigância de má-fé do recorrente.

Por fim, não identifico que o apelado agiu com litigância de má-fé como defende o recorrido.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL AO RECURSO

tão somente
para afastar a condenação da parte apelante ao pagamento de multa por litigância e má-fé.

Mantenho o ônus sucumbencial conforme fixado na sentença, posto que apesar do provimento parcial do recurso a parte apelante continua sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025